Tribunal: TJSP
Processo: 2062479-34.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
VOTO No 31312

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Contradição e omissão. Inocorrência. Mero inconformismo com o v. acórdão que não conheceu do agravo de instrumento e majorou os honorários sucumbenciais. Caráter meramente infringente.

Embargos rejeitados.